Tribunal: TCU
Processo: 038.760/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12631/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.760/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Eduardo Carvalho de Viera (XXX.173.600-XX); Givaldo Ferreira da Silva (XXX.639.304-XX); Ivanildo da Silva Bandeira (XXX.385.014-XX); Josenildo Jose da Silva (XXX.361.134-XX); Juvenal Justo Coelho de Oliveira (XXX.126.514-XX); Lucio Fernandes Cavalcante (XXX.287.207-XX); Odener Barbosa Filho (XXX.845.938-XX); Roberto Calixto de Oliveira (XXX.452.474-XX); Sebastiao Jose de Barros (XXX.408.011-XX); Valderi Dias da Rocha (XXX.314.414-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.